Tribunal: TJES
Processo: 5001360-96.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-96.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARNENI NOGUEIRA DOS SANTOS MOTTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PISO SALARIAL. TEMPO DE SERVIÇO SOB REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de cobrança de diferenças salariais. A sentença reconheceu o enquadramento no padrão III apenas para o exercício de 2020 e negou os pleitos referentes a 2021 e 2022. A recorrente pretende o reconhecimento de data anterior de ingresso (período de contrato temporário) para garantir nível superior em 2020 e a aplicação cumulativa do piso salarial com a progressão funcional para os anos subsequentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se o período trabalhado mediante contrato temporário (processo seletivo simplificado) pode ser considerado para fins de progressão funcional estatutária; e (ii) se é lícito ao Poder Judiciário redefinir a forma de cálculo da remuneração da servidora (cumulando piso e progressão) nos exercícios de 2021 e 2022, majorando vencimentos não reconhecidos pela Administração Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há amparo legal para o cômputo de períodos laborados sob a égide de contratos temporários para fins de enquadramento e progressão em carreira estatutária. O marco inicial correto é a data de admissão no cargo de natureza efetiva, após a devida regulamentação legal pelo ente municipal (Lei Municipal nº 1.304/2010).

4.O acolhimento do pleito de redefinição da forma de cálculo (superenquadramento) esbarra no entendimento pacificado de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou extensão de vantagens, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.Inexiste direito adquirido a regime jurídico atinente à composição de vencimentos. A alteração das regras de estruturação remuneratória não gera direito a diferenças salariais, desde que não haja decesso remuneratório ou prejuízo financeiro global.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. O tempo de serviço prestado sob vínculo precário/temporário não é computável para fins de progressão funcional estatutária, salvo expressa previsão legal. 2. A imposição de redefinição de cálculo remuneratório pelo Poder Judiciário, que resulte em majoração de vencimentos sem amparo na interpretação da lei pela Administração, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001360-96.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
CARNENI NOGUEIRA DOS SANTOS MOTTE

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PISO SALARIAL. TEMPO DE SERVIÇO SOB REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de cobrança de diferenças salariais. A sentença reconheceu o enquadramento no padrão III apenas para o exercício de 2020 e negou os pleitos referentes a 2021 e 2022. A recorrente pretende o reconhecimento de data anterior de ingresso (período de contrato temporário) para garantir nível superior em 2020 e a aplicação cumulativa do piso salarial com a progressão funcional para os anos subsequentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se o período trabalhado mediante contrato temporário (processo seletivo simplificado) pode ser considerado para fins de progressão funcional estatutária; e (ii) se é lícito ao Poder Judiciário redefinir a forma de cálculo da remuneração da servidora (cumulando piso e progressão) nos exercícios de 2021 e 2022, majorando vencimentos não reconhecidos pela Administração Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não há amparo legal para o cômputo de períodos laborados sob a égide de contratos temporários para fins de enquadramento e progressão em carreira estatutária. O marco inicial correto é a data de admissão no cargo de natureza efetiva, após a devida regulamentação legal pelo ente municipal (Lei Municipal nº 1.304/2010).

4.O acolhimento do pleito de redefinição da forma de cálculo (superenquadramento) esbarra no entendimento pacificado de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou extensão de vantagens, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.Inexiste direito adquirido a regime jurídico atinente à composição de vencimentos. A alteração das regras de estruturação remuneratória não gera direito a diferenças salariais, desde que não haja decesso remuneratório ou prejuízo financeiro global.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. O tempo de serviço prestado sob vínculo precário/temporário não é computável para fins de progressão funcional estatutária, salvo expressa previsão legal. 2. A imposição de redefinição de cálculo remuneratório pelo Poder Judiciário, que resulte em majoração de vencimentos sem amparo na interpretação da lei pela Administração, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
CARNENI NOGUEIRA DOS SANTOS MOTTE
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas aos exercícios de 2020, 2021 e parte de 2022, ao argumento de que não foi corretamente enquadrada na tabela remuneratória prevista no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

Sustenta a demandante que, considerando o seu efetivo tempo de serviço, deveria ter sido enquadrada em nível superior da referida tabela (Nível 4 ou 5), o que não ocorreu, resultando no pagamento de vencimentos inferiores aos devidos, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Em contestação (ID 17124726),o Município de Marataízes alegou a inexistência de direito às diferenças salariais, sustentando que a servidora ingressou por processo seletivo simplificado e que o enquadramento funcional observou a legislação municipal vigente, sendo vedado reajuste não previsto em lei, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente
a demanda nos seguintes termos (ID 17124730):

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos.

Para fim de atualização monetária, observar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária do IPCA-E, a partir de 25/01/2015, data posterior à da conclusão do curso.

Fica resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do Novo CPC.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado sustentando que seu ingresso na municipalidade se deu em 01/09/2007 (e não em 01/07/2010), o que lhe garantiria um nível maior no exercício de 2020. Afirma ainda que o valor de R$1.550,00 previsto na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 corresponde ao vencimento inicial da carreira, devendo servir de base para a aplicação da progressão funcional em 2021 e 2022, requerendo a reforma da sentença. Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ao ID 17124737.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia cinge-se, primeiramente, à verificação da data de ingresso da servidora para fins de progressão em 2020 e, num segundo momento, à possibilidade de reconhecimento do direito às diferenças salariais relativas aos exercícios de 2021 e parte de 2022, decorrentes da aplicação da progressão funcional a partir do piso fixado na legislação municipal.

Inicialmente, quanto ao marco temporal para fins de progressão, agiu com acerto o Juízo de origem ao considerar a data de 01/07/2010 (data de admissão informada para o cargo com natureza estatutária/efetiva). Conforme se extrai da própria legislação local (Lei Municipal nº 1.304/2010), foi a partir desse momento que a função passou a ser devidamente regulamentada e estruturada para os quadros do município, não havendo amparo legal para o cômputo de períodos anteriores (prestados sob a égide de contratos temporários advindos de processo seletivo simplificado) para fins de progressão e enquadramento estatutário na carreira. Correto, portanto, o enquadramento no Padrão III deferido na sentença para o ano de 2020.

No que tange aos anos de 2021 e 2022, em análise à Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, observa-se que esta instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Município de Marataízes, estabelecendo valores escalonados. Por sua vez, o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006 dispõe expressamente que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira.

Nesse contexto, os valores previstos no art. 3º da LC nº 2.130/2019 devem ser compreendidos como piso mínimo e vencimento inicial. Todavia, no caso dos autos, o Juízo de origem concluiu que, a partir de 2021, a aplicação isolada do valor fixado na legislação local mostrou-se mais vantajosa à servidora do que o enquadramento decorrente da progressão, razão pela qual afastou o pagamento de diferenças salariais a partir desse período.

Ocorre que a pretensão recursal da autora demanda que o Poder Judiciário redefina a forma de cálculo da remuneração e promova um "superenquadramento", impondo uma interpretação cumulativa que resulte em majoração remuneratória não reconhecida pela Administração Pública e já devidamente afastada na sentença de piso. Tal manobra interpretativa encontra óbice direto na
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que veda expressamente o aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob o fundamento de isonomia ou extensão de vantagens.

Além disso, não há direito adquirido a regime jurídico atinente à composição dos vencimentos. A alteração legislativa promovida posteriormente pela Lei Complementar Municipal nº 2.276/2022 revogou a sistemática da LC nº 2.130/2019 e adequou o regime remuneratório ao piso nacional estatuído pela Emenda Constitucional nº 120/2022 (dois salários mínimos), sem que tenha havido qualquer demonstração de decesso ou prejuízo financeiro efetivo e global no contracheque da servidora.

Dessa forma, não se evidencia qualquer ilegalidade ou erro de julgamento na sentença recorrida, que analisou detidamente a legislação municipal aplicável e limitou, de forma escorreita, a condenação ao exercício de 2020, período em que restou comprovado o efetivo pagamento a menor segundo o padrão adequado ao tempo de estruturação do cargo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)